Tribunal: TJPA
Processo: 0802591-14.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802591-14.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO RODRIGUES GUERREIRO PINTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802591-14.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO RODRIGUES GUERREIRO PINTO

ADVOGADO: HELLEN CRISLEY DE BARROS FRANCO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. NÃO DEMONSTRADA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1.

APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO RODRIGUES GUERREIRO PINTO em face da sentença de Id. 11093447 - Pág. 4 que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor/apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A recorrente defende a tese de que o banco requerido teria retirado valores indevidamente de sua conta vinculada ao PASEP e tal conclusão adveio do valor pago como saldo do PASEP que, na percepção da apelante, seria aquém do esperado para o período em que ficou depositado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme já explanado pelo juízo de primeiro grau, inexiste provas das alegações do autor/apelante, pois da imples análise dos extratos é possível observar que ora recorrente deixou de considerar que em todo o período de depósito houve transferências da conta do PASEP para sua folha de pagamento.

4.

Veja-se que as operações identificadas como “Cred. Rend-Folha Pagto” e/ou "Pgto Redimento FOPAG", tratam-se de mera transferência de valores da conta individual do PASEP para a folha de pagamento, não caracterizando saque por terceiros, e sim crédito em benefício da própria parte autora.

IV – DISPOSITIVO

5.

Recurso a que se nega provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802591-14.2021.8.14.0061

APELANTE: JOAO RODRIGUES GUERREIRO PINTO

ADVOGADO: HELLEN CRISLEY DE BARROS FRANCO DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOÃO RODRIGUES GUERREIRO PINTO em face da sentença de Id. 11093447 - Pág. 4 que julgou improcedente os pedidos formulados pelo autor/apelante em face de BANCO DO BRASIL S.A, nos autos da ação de reparação por danos morais e materiais. Vejamos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito do processo (CPC, art. 487, I) e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido ajuizado por JOÃO RODRIGUES GUERREIRO PINTO em face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados. Em razão da sucumbência, condeno o polo ativo, vencido, ao pagamento das custas e despesas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o desembolso, e verba honorária da parte contrária que fixo em 10% do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2°). Observada gratuidade, ora deferida.”

Alega o recorrente que diante da fraude proveniente do desfalque da conta PASEP do Autor, ora Apelante, a não preservação do saldo existente em conta (20.07.1988), foi o suficiente para causar grave lesão ao Apelante de ordem moral, pois, de certo, que sofreu grave abalo à sua dignidade, visto que, fazia planos sobre o valor que iria receber quando reunisse os requisitos para o saque.

Acrescenta que por culpa exclusiva do Banco Réu, deixou de receber o valor que teria por direito, pois diante dos fatos comprovados na presente ação, o Apelante foi vítima da má gestão do saldo na conta PASEP, pois o réu descumpriu preceito constitucional quanto à determinação de preservação dos saldos.

Sustenta que deve ser reconhecida a existência dos danos morais na presente ação, fixando-o em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra justo e razoável.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para anular e reformar por completo a r. sentença de piso, julgando procedente os pedidos aduzidos pelo Apelante nos presentes autos.

Contrarrazões de Id. Num. 11093450.

Apelação recebida em seu duplo efeito (Id. 19608776).

É o relatório.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

A recorrente defende a tese de que o banco requerido teria retirado valores indevidamente de sua conta vinculada ao PASEP e tal conclusão adveio do valor pago como saldo do PASEP que, na percepção da apelante, seria aquém do esperado para o período em que ficou depositado.

Nos termos do art. 333, I, do CPC/73, em vigor quando da propositura da ação, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA. O ônus da prova incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. Não tendo ele se desincumbido desse ônus, nos termos do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente quando da prolação da sentença, é de se julgar improcedente o pedido de cobrança. Não demonstrada a inadimplência requerido quanto ao pagamento das parcelas do contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, incabível a pretensão de cobrança. (TJMG - Apelação Cível 1.0245.13.021094-2/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2016, publicação da súmula em 16/12/2016)

Conforme já explanado pelo juízo de primeiro grau, inexiste provas das alegações do autor/apelante, pois da imples análise dos extratos é possível observar que ora recorrente deixou de considerar que em todo o período de depósito houve transferências da conta do PASEP para sua folha de pagamento.

Veja-se que as operações identificadas como “Cred. Rend-Folha Pagto” e/ou "Pgto Redimento FOPAG", tratam-se de mera transferência de valores da conta individual do PASEP para a folha de pagamento, não caracterizando saque por terceiros, e sim crédito em benefício da própria parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO a Apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor d condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 28/01/2025